Tribunal: TJSP
Processo: 2240705-61.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000621841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2240705-61.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, são embargados PREFEITO DO MUNICÍPIO DE POTIM e
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE POTIM.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "ACOLHERAM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE,
JAMES
SIANO,
CLAUDIO
GODOY,
SOARES
LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO,
ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER
DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS E MOACIR PERES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2240705-61.2019.8.26.0000/50000
2
Voto no 35.139
Embargos de Declaração no 2240705-61.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Embargado: Prefeito Municipal de Potim e outro
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação direta de inconstitucionalidade. Cargos em comissão declarados
inconstitucionais. Alegação de omissão. Reconhecimento.
Parte dispositiva do acórdão que deve incluir também, dentre
os cargos inconstitucionais, o de GERENTE DO PROCON,
conforme indicado na fundamentação. Embargos acolhidos.
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO opôs os presentes embargos de declaração, com fundamento no artigo
1.022 do Código de Processo Civil, alegando que o Acórdão de fls. 363/392, ao julgar
parcialmente procedente a ação, incorreu em vício de omissão, porque não incluiu em
sua parte dispositiva a expressão “Gerente do PROCON”, embora tenha reconhecido a
inconstitucionalidade desse cargo no tópico referente à fundamentação.
É o relatório.
Assiste razão ao embargante.
A fl. 374 consta que o cargo de Gerente do PROCON tem
natureza técnica e burocrática, conforme atribuições descritas a fl. 376, daí porque foi
considerado inconstitucional nos seguintes termos:
“...mesmo pelo exame das descrições genéricas é possível aferir que as
atribuições dos mencionados cargos não revelam plexo de direção, chefia
e assessoramento superior, e sim atividades meramente burocráticas ou
técnicas, que não exigem para seu adequado desempenho relação de
especial confiança, senão a mera obediência e lealdade às instituições
públicas, como dever imposto a todo e qualquer servidor.
É o que ocorre, da mesma forma, com os cargos de Assessor de Assuntos
Institucionais e Assessor de Comunicação Institucional (Grupo 01) e de
Gerente do PROCON (grupo 4), que também têm natureza técnica e
burocrática, conforme segue:
...
Gerente do PROCON.
Coordenar a política municipal de defesa do consumidor;
Promover procedimento administrativo, como instância de instrução e
julgamento no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela
legislação em vigor;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2240705-61.2019.8.26.0000/50000
3
Apurar e aplicar as sanções administrativas previstas na legislação de
defesa do consumidor;
Receber, assinar, avaliar e encaminhar consultas, denúncias ou sugestões
apresentadas por entidades representativas ou pessoas jurídicas de Direito
Público ou Privado;
Prestar aos consumidores orientação permanente sobre os seus direitos e
garantias;
Informar, conscientizar e motivar o consumidor através dos diversos
meios de comunicação disponíveis no Município;
Desenvolver palestras, campanhas, feiras, debates e outras atividades
correlatas versando sobre a defesa do consumidor;
Manter cadastro atualizado de reclamações fundamentadas contra
fornecedores de produtos e serviços;
Expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de
desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do
consumidor;
Manter vínculo com órgãos e entidades de notória especialização técnica
para a consecução dos objetivos do PROCON.
Promover o desenvolvimento profissional dos servidores sob sua
reponsabilidade e propor medidas que se encontram fora de seu alcance;
Planejar e determinar atividades que contribuam para a eficiência e
efetividade das atribuições do PROCON;
Executar todas as atribuições do cargo de provimento efetivo ou do
emprego público permanente.
Não custa lembrar, sob esse aspecto, que a simples denominação de
cargos públicos como sendo de direção, chefia ou assessoria, assim como
a mera alusão à relação de confiança ou vinculação política e necessidade
de obediência ao plano de governo, em termos genéricos (e
incompatíveis com a natureza da ocupação), não justificam a dispensa do
concurso público, uma vez que “a criação de cargo em comissão em
moldes artificiais e não condizentes com as praxes de nosso ordenamento
jurídico e administrativo só pode ser encarada como inaceitável
esvaziamento da exigência constitucional de concurso” (Hely Lopes
Meirelles, “Direito Administrativo Brasileiro”, 18a ed, São Paulo, p. 378).
A despeito dessa fundamentação, esse cargo, por equívoco,
não constou da parte dispositiva do acórdão, daí a necessidade de complementação da
decisão para suprir a referida omissão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2240705-61.2019.8.26.0000/50000
4
Ante o exposto, acolho os presentes embargos para
declarar que, dentre os cargos inconstitucionais, indicados na parte dispositiva do
acórdão, inclui-se também o de “Gerente do PROCON”.
FERREIRA RODRIGUES
Relator